Tribunal: TJMT
Processo: 1018080-51.2019.8.11.0000
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1018080-51.2019.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO
Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]
Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (RECORRIDO), FABIO EUGENIO LOPES FRANCISCO - CPF: 707.787.981-00 (VÍTIMA), SAMUEL FERMINO RODRIGUES - CPF: 056.027.461-02 (RECORRENTE), CELIO PAIAO - CPF: 614.183.581-34 (ADVOGADO), CLAUDINEI JONAS PEREIRA (RECORRENTE), WELLINGTON SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 070.524.631-05 (RECORRENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU OS RECURSOS.
E M E N T A

EMENTA

RECURSOS EM SENTIDO ESTRITO – SENTENÇA DE PRONÚNCIA – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DO OFENDIDO –RECORRENTES QUE APARENTEMENTE INTEGRAM ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA DENOMINADA
“COMANDO VERMELHO”
– PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO – PRETENDIDA A DESPRONÚNCIA – INVIABILIDADE – TESE QUE NÃO FOI CABALMENTE COMPROVADA NOS AUTOS – OBSERVÂNCIA AO PRINCÍPIO DO
IN DUBIO PRO SOCIETATE
– MATÉRIA AFETA AO TRIBUNAL DO JÚRI – PRESENÇA DE MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MERO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE DA ACUSAÇÃO – PRETENDIDO AFASTAMENTO DA IMPUTAÇÃO DO ART. 2o DA LEI 12.850/2013 EM VIRTUDE DA AUSÊNCIA DE
EMENDATIO LIBELLI
– INVIABILIDADE – RECORRENTES PRONUNCIADOS COM BASE NOS FATOS NARRADOS NA PEÇA ACUSATÓRIA – ALMEJADA ABSOLVIÇÃO DO CRIME DE PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO E RESTRITO – CONSUNÇÃO INAPLICÁVEL – INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE – PEDIDO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – CIRCUNSTÂNCIAS QUE ENCONTRAM AMPARO NO ACERVO PROBATÓRIO – DECISÃO MANTIDA – RECURSOS DEFENSIVOS DESPROVIDOS.

Se estão presentes os pressupostos exigidos para a decisão de pronúncia – a certeza do crime e os indícios da autoria – não há falar em despronúncia (TJMT, RSE n. 143855/2017).

O acusado não se defende da capitulação dada aos crimes na denúncia, mas sim dos fatos narrados na peça acusatória, de modo a resultar demonstrado que não houve ofensa aos princípios da correlação, do contraditório e da ampla defesa, uma vez que o instituto da
emendatio libelli
permite ao juiz atribuir definição jurídica diversa daquela contida na denúncia.

A absorção do delito previsto no art. 14 e 16 da Lei n. 10.826/03 pelo de homicídio qualificado somente é possível diante da existência de prova inequívoca de que a obtenção da arma tenha sido ato preparatório para a execução deste último.

Consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos, motivo pelo qual, havendo indícios suficientes do motivo torpe e recurso que impossibilitou a defesa da vítima, não se pode extrair da pronúncia tais circunstâncias.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Samuel Fermino Rodrigues, Claudinei Jonas Pereira
e
Wellington Silva de Oliveira
contra a decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT, nos autos da ação penal n. 7138-81.2016.811.0064 – Código 646386, que os pronunciou pela suposta prática dos crimes de homicídio qualificado (CP, art. 121, § 2o, incisos I e IV), porte ilegal de arma de fogo de uso permitido e posse ou porte ilegal de arma de fogo de uso restrito (art. 14 e 16 da Lei 10.826/2003) e organização criminosa (art. 2o da Lei 12.850/2013), na forma do art. 69 do Código Penal, determinando a sua submissão a julgamento perante o Tribunal do Júri.

Inconformada, a defesa dos acusados Samuel Fermino Rodrigues, Claudinei Jonas Pereira e Wellington Silva de Oliveira interpôs o presente recurso, objetivando a impronúncia pela inexistência de indícios suficientes de autoria delitiva.

De forma subsidiária, a defesa dos acusados Claudinei Jonas Pereira e Wellington Silva de Oliveira pugnou pelo afastamento da imputação do art. 2o da Lei 12.850/2013, ao argumento de que o magistrado singular laborou em erro, uma vez que não houve narração fática quanto ao tipo penal de organização criminosa na denúncia.

Busca ainda a defesa a exclusão das qualificadoras atinente ao motivo torpe e ao recurso que dificultou a defesa do ofendido, bem como a aplicação do princípio da consunção aos delitos descritos no art. 14 e 16 da Lei 10.826/2003 (páginas 371-386; 387-400).

Nas contrarrazões acostadas, o ministério público discorda das pretensões recursais, pugnando pelo desprovimento dos recursos (páginas 425-439).

Exercendo o juízo de retratação, o magistrado singular manteve a decisão de pronúncia por seus próprios fundamentos (páginas 440-441).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça opinou pelo
desprovimento
dos recursos (páginas 457-461).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/05/2020